Tribunal: TJES
Processo: 5019340-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019340-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a internação compulsória de paciente dependente química às expensas dos entes públicos. O agravante alega a inexistência de laudo médico circunstanciado assinado por profissional competente, baseando-se a medida apenas em prontuário eletrônico sem assinatura ou carimbo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prontuário médico eletrônico, desprovido de assinatura, carimbo ou número de registro no CRM, possui aptidão jurídica para substituir o laudo médico circunstanciado exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 como requisito indispensável para a internação psiquiátrica compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica compulsória exige, obrigatoriamente, a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, conforme determina o art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4. O prontuário médico eletrônico constitui histórico abrangente de consultas e exames para acompanhamento clínico, não se confundindo com o laudo médico, que é documento formal e específico destinado a fornecer parecer técnico sobre determinada condição de saúde para fins legais.

5. A higidez formal dos documentos médicos exige a identificação do profissional, número do CRM e assinatura (qualificada no caso de documentos eletrônicos), nos termos do art. 2º da Resolução CFM nº 2.381/2024.

6. A ausência de laudo médico circunstanciado devidamente assinado impede a verificação da necessidade e da urgência da medida extrema, que deve ser utilizada apenas quando insuficientes os recursos extra-hospitalares.

7. A apresentação de mera impressão de sistema eletrônico de saúde, sem a devida formalização por médico responsável, não supre a exigência legal para a privação da liberdade decorrente da internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prontuário médico eletrônico não substitui o laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória.

2. A internação compulsória pressupõe a existência de laudo assinado por médico, contendo o respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob pena de nulidade da medida.

3. A observância dos requisitos formais previstos na Lei nº 10.216/2001 e nas resoluções do Conselho Federal de Medicina é indispensável para a validade do ato de internação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Resolução CFM nº 2.381/2024, art. 2º, §1º, incisos I a VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão id. 11368697, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação civil pública n.º
5001872-76.2024.8.08.0049
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do ora Agravante e do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os Requeridos providenciem, às suas expensas, a internação compulsória de DILCINEIA DO CARMO RIBEIRO DE ALMEIDA
em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos.

Em suas razões recursais (id.
11368691
), o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente em razão da ausência de assinatura, carimbo ou número do CRM do profissional que subscreveu o laudo médico circunstanciado que embasa a referida medida, que deve ser excepcional, aduzindo que o laudo médico, apesar de identificar o nome da médica Ericka Sabrina Xavier da Silva, foi emitido sem sua assinatura, ainda que digital, sem o seu carimbo ou mesmo descrição de especialidade, o que caracteriza, inclusive, violação ao Código de Ética Médica.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id.
11467053
.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id.
15375589
)
.

O
Ministério Público em 2º grau opina pelo desprovimento do recurso (id.
17026912
).

É o
breve

r
elatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019340-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
M
UNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão id. 11368697, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação civil pública n.º 5001872-76.2024.8.08.0049 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do ora Agravante e do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os Requeridos providenciem, às suas expensas, a internação compulsória de DILCINEIA DO CARMO RIBEIRO DE ALMEIDA
em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos.

Em suas razões recursais (id. 11368691), o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente em razão da ausência de assinatura, carimbo ou número do CRM do profissional que subscreveu o laudo médico circunstanciado que embasa a referida medida, que deve ser excepcional, aduzindo que o laudo médico, apesar de identificar o nome da médica Ericka Sabrina Xavier da Silva, foi emitido sem sua assinatura, ainda que digital, sem o seu carimbo ou mesmo descrição de especialidade, o que caracteriza, inclusive, violação ao Código de Ética Médica.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 11467053.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 15375589)
.

O
Ministério Público em 2º grau opina pelo desprovimento do recurso (id. 17026912).

Pois bem.

Depreende-se dos autos que presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
postulando, em sede liminar, a internação compulsória de DILCINEIA DO CARMO RIBEIRO DE ALMEIDA
, à vista do quadro de dependência química de álcool e risco à incolumidade física própria e de terceiros.

Conforme preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

Não se olvida, que a internação compulsória deva ser utilizada apenas quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, e desde que preenchidos os requisitos para a sua autorização.

No que concerne à hipótese vertente, é possível verificar, a inexistência laudo médico apto a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

Isso porque, em que pese o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, extrai-se do contexto probatório dos autos, que o suposto “Laudo Médico” acostado ao id. 55780298, pág. 23/31, da demanda de origem, trata-se na verdade, do prontuário eletrônico da paciente, que se dirigiu à Unidade Básica Familiar de Venda Nova do Imigrante para tratamento de uma ferida infectada ocasionada por acidente de carro no qual esteve envolvida há mais de 40 dias.

Como se sabe, o prontuário médico representa um histórico do paciente, tratando-se de documento ou sistema abrangente, que reúne todas as informações relacionadas ao histórico de saúde de um paciente. Ele serve como um registro detalhado das consultas, exames, tratamentos e outras interações do paciente com profissionais de saúde, para fins de anamnese, acompanhamento da evolução de sintomas e auxílio em diagnósticos futuros.

Já o laudo médico, embora deva conter algumas informações semelhantes àquelas descritas no prontuário médico,
é um documento de finalidade específica e formal,
emitido por um médico, que descreve e analisa o estado de saúde do paciente em relação a um exame, diagnóstico ou situação específica, e tem por objetivo apresentar uma análise técnica ou um parecer médico sobre determinada condição de saúde, servindo servir como prova ou justificativa em processos legais, benefícios trabalhistas, perícias ou atestados.

Segundo a Resolução CFM Nº 2.381 de 20/06/2024, que estabelece normas éticas para a emissão de documentos médicos pelos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina, dispõe que os documentos médicos, nos quais se incluem os laudos médicos circunstanciados, devem conter minimamente, in verbis:

[...] Art. 2º Documentos médicos são aqueles emitidos por médicos e gozam de presunção de veracidade, produzindo os efeitos legais para os quais se destinam.

§1º Todos os documentos médicos devem conter minimamente:

I - identificação do médico:
nome e CRM/UF;

II -
Registro de Qualificação de Especialista (RQE), quando houver;

III - identificação do paciente: nome e número do CPF, quando houver;

IV - data de emissão;

V -
assinatura qualificada do médico, quando documento eletrônico
; ou

VI - assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina, quando manuscrito;

VII - dados de contato profissional (telefone e/ou e-mail); e

VIII - endereço profissional ou residencial do médico. [...]

No caso dos autos, o Agravado/Requerente juntou à inicial o histórico de saúde da paciente, sem trazer aos autos o laudo médico a que se refere a Dra. Ericka Sabrina Xavier da Silva, que inseriu as informações sobre o quadro da paciente, bem como das queixas e solicitações feitas pela mesma durante seu atendimento.

Cumpre ressaltar que, em frontal oposição ao alegado pelo Agravado, o prontuário médico eletrônico não ostenta aptidão para substituir, de forma regular, o laudo médico circunstanciado, uma vez que não contém requisitos mínimos indispensáveis à sua higidez formal, notadamente a assinatura e o carimbo do médico, acompanhados do respectivo número de inscrição no CRM, ou mecanismo eletrônico equivalente, além da inexistência de indicação de contato e endereço profissional do subscritor.

Fixadas tais premissas, não há falar em falha na conduta ética da médica por supostamente emitir o laudo médico de forma diversa da legalmente prescrita, posto que o documento anexado trata-se de impressão do prontuário médico eletrônico da paciente, disponível no sistema do SUS da UBS que realizou os atendimentos da paciente.

Ante o
exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento,
para cassar a r. decisão recorrida
.

É como voto.